Tribunal: TJSP
Processo: 2032573-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA -BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que não restou comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autorizaria a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA -BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que não restou comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autorizaria a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido.